Tribunal: TJMT
Processo: 0001650-44.2015.8.11.0012
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VERSÃO DO CORRÉU QUE NÃO COMPROVA A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA PRÁTICA DO COMÉRCIO MALSÃO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO INCISO VII DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO.
A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que o apelante exercia o comércio ilícito de drogas, impõe a sua absolvição pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que, é de trivial sabença, que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001650-44.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUAN DOS SANTOS MEIRA - CPF: 035.178.541-82 (APELANTE), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), MAYCK FEITOSA CAMARA - CPF: 025.930.951-64 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS DA SILVA - CPF: 063.403.941-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUAN DOS SANTOS MEIRA - CPF: 035.178.541-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONDENAÇ
ÃO. RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VERSÃO DO CORRÉU QUE NÃO COMPROVA A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA PRÁTICA DO COMÉRCIO MALSÃO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO INCISO VII DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO.

A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que o apelante exercia o comércio ilícito de drogas, impõe
a
sua
absolvição pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal,
uma vez
que, é de trivial sabença, que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Vinicius da Silva
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da Ação Penal n. 0001650-44.2015.8.11.0012, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

O apelante, nas razões recursais que estão
no ID
166195920
, postula
a
sua
absolvição, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. E, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em seu patamar máximo (2/3).

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
166195922
, requer o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
172737685
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
166195898
, narra os fatos da seguinte forma:

Em data, hora e local não determinados, mas certo
que
no mês de fevereiro de 2014, os denunciados LUAN DOS SANTOS MEIRA e BRUNO VINÍCIUS DA SILVA estavam associados com o fim de praticarem o crime previsto no art. 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006.

Narram ainda os autos de Inquérito Policial que, no dia 27 de fevereiro de 2014, por voltadas 06:00 horas, Rua
Rorianópolis
, s/no, Bairro Jardim Tropical III, nesta cidade de Nova Xavantina, os denunciados LUAN DOS SANTOS MEIRA e BRUNO VINÍCIUS DA SILVA, agindo com identidade e unidade de propósitos, estando associados, guardavam, para fins de tráfico, droga, consistente em 24 (vinte e quatro) porções de substância análoga à pasta-base de “Cocaína”, contendo em sua totalidade, aproximadamente 236.299g (duzentos e trinta e seis gramas e duzentos e noventa e nove miligramas), que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Restou apurado no vertente caderno investigativo que, em cumprimento à Mandado de Busca e Apreensão os investigadores de Polícia Civil
Regivaldo
Gonçalves da Silva e Oseias Nogueira da Silva, deslocaram-se à residência do increpado LUAN DOS SANTOS MEIRA, no intuito de localizar e apreender quaisquer objetos oriundos ou destinados à prática de ilícito, ocasião em que, ao procederem buscas, localizaram mais precisamente ao fundo da residência, atrás de um amontoado de telhas, um saco plástico de cor verde contendo 24 (vinte e quatro) porções de substância análoga à Pasta-Base de Cocaína, sendo que uma das porções estava acondicionada em invólucro plástico transparente e as demais em invólucros plásticos de cor preta (cf. Auto de Apreensão de fls. 19).

Extrai-se do incluso Inquérito Policial que os increpados estavam associados para promover o comércio do entorpecente, havendo estabilidade e divisão de tarefas para a realização do tráfico, eis que o denunciado LUAN auxiliava na distribuição da droga que era guardada em sua casa, após ser adquirida pelos mesmos. Destarte, na residência do denunciado LUAN havia constante fluxo de entrada e saída de pessoas.

A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos documentos constantes
d
estes autos, bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, eis que foram apreendidas 24 (vinte e quatro) porções de pasta
-
base de cocaína pesando
236.299g (duzentos e trinta e seis gramas e
duzentos e noventa e nove miligramas) no quintal da casa do corréu Luan dos Santos, quando foi cumprido o mandado de busca e apreensão em sua residência.

Entretanto, no que diz respeito à autoria do crime de tráfico de drogas atribuída ao apelante, tal certeza não impera, porquanto é
cediço
que para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso em apreciação, uma vez que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência do
apelante
para a prática do delito de tráfico de drogas.

E tal assertiva se impõe, porque o conjunto probatório encontradiço nestes autos não oferece elementos hábeis para demonstrar, de forma segura e incontestável, que o apelante realmente realizava
o
comércio ilícito que
lhe
foi imputado na peça acusatória.

Aliás, não se pode olvidar dada sua importância, que meros indícios desprovidos de qualquer elemento de convicção, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação de qualquer acusado, ensejando, inevitavelmente, sua absolvição, em respeito ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com efeito, da análise dos fatos noticiados nestes autos, tem-se que, apesar de ter sido decretada a revelia do apelante durante a fase judicial, quando foi ouvido na fase investigativa, negou a prática do delito narrado na peça preambular
, tal como se infere desta parte de seu
interrogatório

na

fase investigativa:

“[...] que mora nesta cidade desde que nasceu; que conhece Luan dos Santos Meira; que frequenta a casa de Luan, mas não tem muita intimidade com o mesmo; que não tem o hábito de sair com
Luan; que quando foi na casa de Luan foi para comprar um cachorro; que no dia 26 de fevereiro de 2014, entre 19h e 19h30min, o interrogando foi para o estabelecimento conhecido como Cia da Gelada; que foi juntamente com Emerson de Tal; que não sabe onde Emerson mora ou trabalha; que Emerson tem um carro vermelho, não sabendo precisar a marca; que chegou no estabelecimento citado quase que no mesmo momento que Luan; que Luan estava junto com um rapaz, o qual o interrogado não conhece; que este rapaz possui uma picape Strada e é vendedor de enxovais; que o interrogado e Luan sentaram-se em uma mesa e ficaram até por volta das 20h30min; que o interrogado e Luan resolveram irem para a Chácara Pé de Cana, localizado neste município; que o interrogado passou na casa de Luan juntamente com Emerson, mas Luan seguiu para a Chácara junto com o rapaz da picape; que o interrogado foi para a Chácara com Emerson; que o interrogado chegou na chácara com Emerson; que não estava com Luan; que apenas sentou-se na mesma mesa em que estava Luan; que depois de um certo tempo, não sabendo precisar hora, Luan foi embora junto com a namorada, Kamila Micaela; que foram juntos com o rapaz da picape; que depois disso o interrogado não mais viu Luan; que nega ter ido na casa de Luan chamá-lo para ir até a Cia da Gelada; que nega ter uma motocicleta de cor preta; que nega ter ido junto com Luan até a Cia da Gelada; que nega ter ido junto com Luan para a Chácara Pé de Cana; que nega ter deixado a citada motocicleta na casa de Luan, pois o interrogado não possui motocicleta; que nega ter passado na casa de Luan por volta das 3h ou 4h da manhã para pegar a motocicleta; que nega ter batido na janela, ou porta, do quarto de Luan e o avisado que havia deixado algo na casa de Luan; que nega vender droga; que também não faz uso de droga [...]”.

Além disso, deve ser ressaltado que a condenação do apelante foi fundamentada apenas nas declarações do corréu Luan dos Santos, o qual, após o
entorpecente
ter sido encontrado em sua residência, apontou
aquele
como o proprietário da droga aos policiais.

Somou-se a isso, o fato de que
as versões da namorada e da
mãe
do corréu
Luan dos Santos
, davam conta de que os dois est
iveram juntos na noite anterior, e que o apelante teria passado na casa do corréu durante a madrugada. Contudo, deve-se
consignar
que as duas
declarantes
não disseram ter visto o apelante deixar qualquer entorpecente aos cuidados do corréu.

Ressai, pois,
destes
autos, que o entorpecente foi encontrado na residência do corréu Luan dos Sa
ntos por meio do cumprimento do
mandado de busca e apre
ensão, cuja s diligência s fo ram antecedida s
por interceptação telefônica aos números
dos telefones
do corréu e do apelante.

Entretanto,
depois de analisados os áudios obtidos
das gravações do apelante
, nada de relevante se constatou, conforme se observa da captura de tela a seguir
reproduzida
:

De outr
o

lado
,
o corréu Luan dos Santos foi interceptado comercializando entorpecentes, razão pela qual houve busca e apreensão em sua residência, com a devida autorização judicial.
A propósito, não se pode
esquecer

que o apelante não é mencionado nas investigações preliminares, uma vez que, caso fosse, deveria ter ocorrido representação também por busca domiciliar em sua residência, o que não ocorreu.

Ademais, verifica-se que os depoimentos prestados pelos investigadores de polícia responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do
corréu
Luan dos Santos, durante a fase investigativa, foram, em resumo, uma reprodução do que
este dissera

a
os agentes
, ao afirmarem que, quando questionado,
o corréu
teria dito que o entorpecente perten
ceria
ao
apelante que

o

deixa
ra
em sua residência na madrugada que antecedeu o cumprimento do mandado.

Diante disso,
é imperativo reconhecer que a simples menção do corréu
Luan dos Santos
de que a droga perten
ceria
ao apelante, isolada de qualquer
outro tipo de prova para corroborar sua versão, demonstra a fr
agilidade de seu apontamento.

Além do mais, os policiais ao tomarem ciência de que o entorpecente poderia ser do apelante, deveriam ter procedido
d
iligências posteriores, pois
não é demais repetir que o
fato de ter sido apontado como proprietário do entorpecente, sem mais nenhuma outra prova para corroborar
essa
versão, não é capaz de configurar que o
apelante
estivesse exercendo a traficância.

Destarte, não resta dúvida que a prova produzida durante a instrução processual, mostra-se frágil para sustentar um édito condenatório em desfavor do apelante, pelo crime de tráfico de entorpecentes, sobrelevando-se salientar, ademais, que o apontamento realizado pelo corréu
Luan dos
Santos
que
a droga perten
ceria
ao apelante, não têm o condão de demonstrar, por si só, o exercício do comércio malsão por parte do recorrente.

A
cerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA PELA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: 2.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO
– APELO PROVIDO. 1 – A razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma aresta, não se evidencia absoluto, sob outra, relativiza-se apenas nos termos
delimitados pela própria Constituição: mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial. No caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o preconizado pelo art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente; 2 –
No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca da prática do delito de tráfico de drogas narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
;
Preliminar
rejeitada. Recurso da defesa conhecido e provido.
(
TJMT N.U 0017161-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 02
.
11
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
07
.
11
.
2022)
Destacamos

No tocante a essa matéria, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Por derradeiro, é imperativo asseverar que a certeza da ocorrência de um ilícito penal e da confirmação da autoria delitiva indene de dúvidas se faz obrigatória para que o magistrado declare a existência da responsabilidade criminal e imponha sanção penal a uma determinada pessoa. Destarte, na espécie, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a absolvição do apelante, nos moldes preconizados no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Bruno Vinicius da Silva
, para absolvê-lo da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023